Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. ESTELIONATO. DELITO CONTRA O CONSUMIDOR. CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DELITO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF.
1. Em decorrência dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como para se evitar a prolação de decisões contraditórias e, a teor do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, havendo conexão probatória entre os delitos, mostra-se prudente a manutenção da unidade do processo para que sejam julgados conjuntamente.
2. Contudo, no caso ora examinado, a despeito de os fatos em investigação se relacionarem à mesma empresa, com semelhante modus operandi, trata-se de delitos praticados contra vítima e contexto fático distintos, além da suposta participação de empresas diversas, não se vislumbrando, necessariamente, conexão probatória entre eles (artigo 76, III, do CPP).
3. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitado, Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF.